Tribunal: STF
Processo: HC 185854
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de tráfico de drogas e associação para tráfico de drogas. Prisão preventiva. Excesso de prazo prisional. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. 
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Jose Belga Assis Trad e outro em favor de Luiz Cesar de Oliveira Silva, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Joel Ilan Paciornik, exarado nos autos do HC 537.845/MS (evento 24).
    O Paciente foi condenado à pena definitiva de 09 (nove) anos, 8 (oito) meses e 3 (três) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006). 
    É o relatório.
    Decido.
    Extraio do ato dito coator:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NEGATIVA DE RECORRER EM LIBERDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. NATUREZA E QUANTIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. RÉU QUE RESPONDEU A AÇÃO PENAL PRESO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. REFORMATIO IN PEJUS PELO TRIBUNAL A QUO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
    1. Considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal – CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos do previsto no art. 319 do CPP.
    No caso dos autos, a negativa ao apelo em liberdade foi adequadamente motivada pelas instâncias ordinárias, que demonstraram, com base em elementos concretos, a periculosidade do agravante e a gravidade da conduta, evidenciadas pela natureza deletéria e expressiva quantidade da droga apreendida – 64,4kg (sessenta e quatro quilos e quatrocentos gramas) de cocaína –, o que demonstra, portanto, sólido risco ao meio social.
    A prisão processual está devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação e tampouco em aplicação de medida cautelar alternativa.
    2. Tendo o ora agravante permanecido preso durante todo o curso do processo, não deve ser permitido o recurso em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada a soltura dele depois da condenação em primeiro grau. Precedente.
    3. A presença de condições pessoais favoráveis, como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não impede a decretação da segregação cautelar.
    4. A tese referente à alegação de inovação nos fundamentos do decreto cautelar por parte da Corte a quo, não foi arguida na inicial do presente habeas corpus. Vedada a inovação recursal, não deve ser conhecido o Agravo Regimental nesse ponto. A título de ‘obter dictum’, destacou-se que originariamente a segregação preventiva foi decretada para garantia da ordem pública, o que restou preservado pelo colegiado, tendo, portanto, a custódia sido mantida pelos mesmos motivos apresentados pelo Magistrado de primeiro grau. Ademais, somente se verifica a existência de reformatio in pejus’ quando, em recurso exclusivo da defesa, o Tribunal promove o agravamento da situação do acusado, o que não se verificou na hipótese dos autos.
    5.Agravo regimental parcialmente conhecido e, nesta extensão,
    desprovido”.
    No presente habeas corpus, os Impetrantes alegam inidônea a fundamentação da prisão preventiva do paciente, porquanto lastreada na gravidade abstrata do delito e ausentes requisitos autorizadores. Aduzem que o Superior Tribunal de Justiça inovou na fundamentação dos motivos ensejadores da constrição cautelar. Sustentam excesso de prazo prisional, custodiado o paciente desde 06.6.2018. Argumentam a existência de circunstâncias favoráveis ao paciente, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita. Requerem, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva.
    Em 16.7.2020, indeferi a liminar (evento 24).
    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República Alcides Martins, opina pelo não conhecimento do writ (evento 26).
    É o relatório.
    Decido.
    Sem dúvida, a custódia cautelar, enquanto medida excepcional, exige demonstração inequívoca de sua necessidade, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade, sob pena de representar mera antecipação da reprimenda a ser cumprida quando da condenação (HC 105.556/SP, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe de 30.8.2013). 
    Dessa forma, o decreto de prisão cautelar há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura colocará em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, à luz do art. 312 do CPP, e desde que igualmente presentes prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria. 
    Na hipótese, o Superior Tribunal de Justiça, ao manter a prisão preventiva do paciente, enfatizou “No caso dos autos, a negativa ao apelo em liberdade foi adequadamente motivada pelas instâncias ordinárias, que demonstraram, com base em elementos concretos, a periculosidade do agravante e a gravidade da conduta, evidenciadas pela natureza deletéria e expressiva quantidade da droga apreendida – 64,4kg (sessenta e quatro quilos e quatrocentos gramas) de cocaína –, o que demonstra, portanto, sólido risco ao meio social”. Além disso, ‘Tendo o ora agravante permanecido preso durante todo o curso do processo, não deve ser permitido o recurso em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada a soltura dele depois da condenação em primeiro grau’.
    Nessas condições, a fundamentação do ato dito coator não diverge da orientação desta Suprema Corte no sentido de que ‘[s]e as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP‘ (v.g. HC 105.585/SP, HC 112.763/MG e HC 112.364 AgR/DF, precedentes da minha lavra). Ainda, ‘[a] orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa justifica a decretação da prisão cautelar’ (HC 168.347, Rel. Min. Roberto Barroso).
    De outro lado, ‘considerando que o réu permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não se afigura plausível, ao contrário, revela-se um contrassenso jurídico, sobrevindo sua condenação, colocá-lo em liberdade para aguardar o julgamento do apelo’ (HC 118.551/PA, Rel. Min. Ricardo Lewandowki, 2ª Turma, DJe 16.10.2013). 
    Ademais, descabe o alegado reforço argumentativo incorrido pela Corte Superior, porquanto demonstrado pelas instâncias anteriores que o decreto prisional se encontra motivado, inexistindo alteração substancial do título prisional em relação aos motivos esposados pelo magistrado de primeiro grau. 
    Dada a necessidade da constrição cautelar do paciente, carece de plausibilidade jurídica a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (arts. 282, § 6º, e 319 do CPP). 
    Sobre o alegado excesso de prazo prisional, a Corte Superior não examinou a questão trazida nestes autos, inviabilizando a análise dessa matéria pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017. 
    A prisão preventiva do Paciente, decretada em 06.6.2018, foi reafirmada na sentença condenatória, em 19.11.2018. O recurso de apelação foi julgado em 23.7.2019. Em consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça, verifico a ocorrência do trânsito em julgado do AREsp nº 1.702.284/MS, em 23.6.2020, com a baixa definitiva dos autos, a evidenciar o regular processamento do feito.
    Portanto, não se identifica uma tramitação heterodoxa do feito imputável ao aparelho judiciário, tampouco ‘configurada situação anômala’ a comprometer ‘a efetividade do processo’ ou ‘desprezo estatal pela liberdade do cidadão’ (HC 142.177/RS, Rel. Min. Celso de Mello). 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (RISTF, art. 21, §1º). 
    Publique-se. 
    Brasília, 05 de março de 2021. 
Ministra Rosa Weber
Relatora